Tribunal: TJES
Processo: 5015942-14.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015942-14.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE JULIO ALVES DE ALMEIDA
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5015942-14.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: JOSE JULIO ALVES DE ALMEIDA

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

RELATÓRIO

Relatório dispensado nos termos dos art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação proposta por JOSE JULIO ALVES DE ALMEIDA em face de BANCO DO BRASIL S/A, em que o recorrente pretendeu a condenação da recorrida à restituição dos valores os quais teriam sido indevidamente subtraídos da conta PASEP do recorrente, no montante de R$ 89.817,80, já deduzido o valor recebido, além do pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, na qual o juízo
a quo
ACOLHEU a preliminar de incompetência absoluta Justiça Estadual para julgamento da demanda e a ilegitimidade passiva da Instituição Bancária, e JULGOU EXTINTO o feito sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 8, 51, inciso II e IV da Lei 9.099/1995 c/c artigo 485, inc. VI do CPC.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Analisando detidamente os documentos acostados aos autos, entendo que, em que pese os argumentos contidos nas razões recursais, é patente a necessidade de inclusão da União no polo passivo desta demanda, eis que “[...]
o PIS/PASEP é um fundo contábil de natureza financeira subordinado ao Ministério da Fazenda e vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional, que é gerido por um Conselho Diretor, administrado por órgãos subordinados à União
” – ID 8590809 - Pág. 3.

Com efeito, os recursos do PIS-PASEP não se revertem em favor das instituições bancárias, mas sim da União, que figura como gestora dos referidos fundos. Assim, eventual responsabilidade por expurgos inflacionários decorrentes da aplicação de índices distintos daqueles previstos nos programas oficiais recai sobre a União, e não sobre os bancos meramente intermediadores.

Entendo que a questão em análise envolve matéria de competência da União, com implicações em gestão de fundos federais, razão pela qual competente ao juízo dos Juizados Especiais Federais a análise e julgamento da presente controvérsia, motivo pelo qual tenho por acertada a decisão do juízo sentenciante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)